Tribunal: TJMT
Processo: 1031824-40.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031824-40.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE), DHEISON NUNES ROCHA - CPF: 074.008.011-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYANE BEATRIZ MARQUES JACOB - CPF: 108.546.346-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CAUBI BISCHOFF FIDELIX - CPF: 054.644.191-28 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Indeferido o direito de recorrer em liberdade. Suscitada a inidoneidade da prisão preventiva e alegada a existência de similitude fático-processual em relação à corré agraciada com prisão domiciliar. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra sentença que, após condenar o paciente como incurso nas penas do art. 33,
caput
, c/c artigo 35,
caput
, c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06; bem como do art. 12 da Lei n. 10.826/03, manteve-lhe a prisão preventiva, a despeito de ter deferido à corré o direito de permanecer em liberdade condicionada até o trânsito em julgado da decisão.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) examinar a idoneidade da prisão cautelar imposta ao paciente; e (ii) verificar a possibilidade de lhe conceder o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, considerada a suscitada similitude fático-processual em relação à corré.

III. Razões de decidir

3.
Prevalece o entendimento, no âmbito dos Tribunais Superiores, de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a prisão preventiva, como ocorre
in casu
.

4. Além de competir ao órgão prolator da decisão concessiva do benefício a apreciação de eventual pedido de extensão de efeitos, não se constata, a partir da prova pré-constituída, a existência da suscitada similitude fático-processual entre o paciente e a corré à qual se garantiu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que se cuida, de um lado, de paciente recolhido cautelarmente ao cárcere durante toda a instrução criminal, e, de outro, de corré anteriormente beneficiada com a prisão domiciliar, por se tratar de mãe responsável pelos cuidados com filhos pequenos.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado Orientativo n. 50 da TCCR/TJMT. STJ, AgRg no HC n. 853.164/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1031824-40.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COLNIZA

IMPETRANTE:

Dr. JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA

PACIENTE:

CAUBI BISCHOFF FIDELIX

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade
nos autos n. 1001081-23.2024.8.11.0105 (PJe), em que condenado, em primeira instância, pela prática dos crimes do
art. 33,
caput
e
art. 35,
caput
, com incidência do
art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06
, bem como daquele previsto pelo
art. 12 da Lei n. 10.826/03
, em concurso material de crimes.

Dessume-se dos autos que o paciente respondeu preso cautelarmente à Ação Penal n. 1001081-23.2024.8.11.0105, em cujos autos, ao término da instrução processual, ressaiu
condenado
nas sanções dos delitos supramencionados, tendo-lhe sido fixada a pena de
10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.600 (um mil e seiscentos) dias-multa.

No mesmo édito condenatório, a corré
Mayane Beatriz Marques Jacob
, companheira do paciente, foi agraciada com o direito de
recorrer em liberdade
, embora tendo respondido ao processo em prisão domiciliar; ao paciente, por sua vez, a possibilidade foi negada, tendo o juízo
a quo
determinado a
manutenção de sua prisão preventiva.

Nesse cenário, aduz o d. causídico impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, tendo sido a decisão objurgada proferida
à míngua de fundamentação adequada
, notadamente em vista da
identidade fático-processual
entre o paciente e a codenunciada, pelo que lhe seria devida, igualmente, a possibilidade de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
“
para estender os efeitos da decisão que concedeu o direito da corré Mayane recorrer em liberdade ao paciente Caubi, mesmo com aplicação de cautelares
”.
No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 251146686 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 251316171), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 251839686.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 255214155).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
nteriormente ao presente remédio heroico, foi impetrado em prol de

CAUBI BISCHOFF FIDELIX
e
Dheison Nunes Rocha
o
Habeas Corpus
n. 1015272-97.2024.8.11.0000
,
pelo mesmo advogado que subscreve o presente
writ
e cuidando de idênticos fatos, o qual
já fora devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
10/07/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem em relação a CAUBI
, vindo a conceder a liberdade provisória tão somente ao corréu
Dheison.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR

– IMPROCEDÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA E SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADAS – INFORMAÇÕES RECEBIDAS POR DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDAS DE MONITORAMENTO DO LOCAL – ABORDAGEM DECORRENTE DE FLAGRÂNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, POR PARTE DE UM DOS PACIENTES – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE TAMBÉM SE PROTRAI NO TEMPO – ARGUIÇÕES CONCERNENTES À APRECIAÇÃO MERITÓRIA DOS AUTOS ORIGINÁRIOS – ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA – SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE NULIDADE AFASTADA –

2. AVENTADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO PRIMEIRO PACIENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS, A PARTIR DE INDÍCIOS DE SEU ACENTUADO ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO" – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE APLICAM AO SEGUNDO PACIENTE – PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES, QUE NÃO APARENTA POSSUIR PERICULOSIDADE SOCIAL – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E DE MUNIÇÕES QUE NÃO EXTRAPOLA A GRAVIDADE ÍNSITA AOS DELITOS SOB APURAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – ADEQUAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS MAIS BRANDAS –

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA UM DOS PACIENTES E DENEGADA PARA O OUTRO.

1. Inexiste guarida à arguição de invasão de domicílio, uma vez que a situação envolve crime de natureza permanente [tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso permitido], hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2. Na hipótese dos autos, os agentes policiais receberam informações apócrifas de que um dos pacientes e sua companheira, corré dos beneficiários deste writ nos autos originários, estariam envolvidos com um crime de homicídio perpetrado no Município de Colniza/MT, alegadamente em razão de disputas envolvendo o controle do tráfico de drogas na cidade por parte da organização criminosa Comando Vermelho. Como a residência dos increpados já era alvo de suspeitas, por ser suposto ponto de venda de entorpecentes, iniciaram-se atividades de monitoramento, oportunidade em que o sobredito paciente chegou a ser flagrado no exercício da narcotraficância, momento em que se deu início à abordagem policial; contexto em que não há falar, consoante a pacífica jurisprudência pátria, em ausência de fundadas razões para ingresso na residência.

3. Por derradeiro, sabe-se que, com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar.

4.
Quanto ao primeiro paciente, tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas por ele, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.
In casu, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em desfavor do primeiro paciente em vista não apenas das circunstâncias que conduziram ao monitoramento de sua residência, mas principalmente de sua aparente relação, em posição de liderança, com a organização criminosa Comando Vermelho, mormente por terem sido encontradas cartas destinadas a ele e sua companheira, enviadas por faccionados recolhidos a estabelecimento prisional, requerendo o envio de entorpecentes para fins de comércio no interior do presídio; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida cautelar mais gravosa. Precedentes
.

6. Por outro lado, quanto ao segundo paciente, à míngua de indícios de seu envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, e tendo se apurado que, aparentemente, residia há pouco tempo “de favor” na residência do casal, constata-se que a ordem pública pode ser assegurada, neste momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, razão pela qual convém seja substituído o isolamento por outras medidas, inclusive em vista dos predicados pessoais favoráveis demonstrados nos autos, como primariedade, bons antecedentes e endereço certo no distrito da culpa, não tendo sido, ademais, apreendida expressiva quantidade de substâncias entorpecentes ou munições; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

7. Prisão preventiva mantida para um dos pacientes e substituída por cautelares diversas em relação ao outro”.
— Destaquei.

Colhe-se do andamento processual dos autos
do
Habeas Corpus
n. 1015272-97.2024.8.11.0000
que, interposto
Recurso Ordinário
ao c. Superior Tribunal de Justiça, a irresignação ressaiu
desprovida
, vindo o Tribunal da Cidadania a
ratificar a imprescindibilidade da prisão cautelar de CAUBI
, consoante se vê do
decisum
encartado aos autos
do referido remédio heroico

sob o ID 251258185.

O respectivo acórdão
transitou em julgado
em
02/11/2024
, sem a interposição de qualquer outro recurso por parte do impetrante.

Nesse ínterim, ao proferir sentença condenatória em face do paciente na data de 28/10/2024, o Magistrado de piso
manteve a prisão preventiva por entender
ainda presentes os requisitos autorizadores da custódia diante
da inalteração dos
fundamentos que anteriormente haviam ensejado a sua decretação, pontuando especificamente o
envolvimento com organização criminosa
,
verbis
:

"
Considerando a pena aplicada, a participação do acusado em facção criminosa, bem como considerando que não houve nenhuma alteração fática durante o curso da ação penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO CAUBI BISCHOFF FIDELIX, nos termos do artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal
." (ID 251154687)

E como cediço, a chamada fundamentação
per relationem
(ou aliunde) constitui meio apto a promover a formal incorporação ao ato decisório da motivação constante em outra peça processual como razão de decidir (STJ - RHC n. 150.235/SC, Rel.: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 21/02/2022), exatamente como
dispõe o
Enunciado Orientativo n. 50 da TCCR/TJMT
, conforme o qual “
a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do
Habeas Corpus
n.
1015272-97.2024.8.11.0000, que ratificou a idoneidade da prisão cautelar do ora paciente, curial relembrar que
este i. órgão fracionário constatou
particulares indícios de subida periculosidade social
, extraídos a partir de
elementos informativos
a indicar o envolvimento de
CAUBI
com organização criminosa
, inclusive na condição de
liderança local
,
o que posteriormente, ao que tudo indica, restou comprovado durante a instrução criminal, tanto que o MM. Juiz sentenciante indeferiu a incidência da especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei de Drogas ao argumento de que o paciente pertenceria à
facção criminosa denominada “Comando Vermelho” e negociaria, de forma habitual, substâncias entorpecentes com outros narcotraficantes, destacando, em especial, que o imóvel onde foram apreendidas as drogas já era reconhecido pela comunidade como ponto de venda de narcóticos.

A propósito, sublinhe-se
que o paciente permaneceu
segregado ao longo da instrução criminal
, com a superveniência de
sentença condenatória
na qual
foi condenado ao cumprimento de pena no regime fechado, em decorrência da prática, em concurso material, dos crimes previstos no
art. 33,
caput
c/c art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06
e
art. 12 da Lei n. 10.826/03
, e
segundo precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, permanecido o réu preso durante toda a instrução processual e demonstrada a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não deve ser permitido ao acusado recorrer em liberdade,
verbis
:
“[...]
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva
” (A
gRg no HC n. 853.164/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024
).

Acresça-se, outrossim, que não ignoro o fato que o d. impetrante tenha buscado suscitar
fato novo
, capaz de, em tese, promover a revisão do entendimento outrora externado por esta eg. Corte de Justiça no
Habeas Corpus
n.
1015272-97.2024.8.11.0000 e ratificado pelo STJ no julgamento do recurso ordinário
, consistente na circunstância de que, em sentença,
se garantiu à corré
Mayane
o direito de recorrer em liberdade
, o que, na intelecção do signatário do
writ
, deveria ser
estendido ao paciente.

Todavia, em se tratando de pedido de
extensão de efeitos
, relembro que a apreciação
compete ao órgão que prolatou a decisão concessiva do benefício ao paradigma
, não cabendo a este eg. Sodalício infirmar o posicionamento adotado em primeira instância.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“
[...] Eventual análise de pedido de extensão compete ao órgão que proferiu a decisão que concedeu o benefício cuja ampliação se pretende
. De toda sorte, o Tribunal a quo demonstrou suficientemente a falta de similitude fático-jurídica do Agravante com os Corréus beneficiados com a revogação da prisão preventiva
”.

(AgRg no HC n. 857.579/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023). — Destaquei.

“
[...] No que tange ao pedido de reconhecimento da ilegalidade da prisão dos agravantes, diante da sua ausência de contemporaneidade, "tal como foi deferido para o corréu e acusado de mando, Diego Henrique Gurgel", observo que
o pedido (tácito) de extensão formulado pela defesa esbarra no entendimento de que o STJ não tem competência para analisar pedido de extensão de decisão originalmente proferida por outro órgão jurisdicional
”.

(AgRg no HC n. 850.798/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Ainda que assim não o fosse, a consulta aos autos originários revela que
inexiste similitude fático-processual
, uma vez que
Mayane
não respondeu à Ação Penal n. 1001081-23.2024.8.11.0105
recolhida cautelarmente ao cárcere
, tendo sido agraciada com a
custódia domiciliar
em
25/07/2024
, por ser imprescindível aos cuidados de filhos pequenos (
Habeas Corpus
n. 1016285-34.2024.8.11.0000), desiderato em que, em sentença, o d. juízo
a quo
, considerando que
Mayane
havia
respondido ao processo em liberdade
, com atendimento a todos os atos processuais
,
lhe concedeu o direito de permanecer em liberdade condicionada até o trânsito em julgado da sentença
, e consoante decidido pelo STJ no HC 836.849/SP, em decisão monocrática do Min. Joel Ilan Paciornik, de acordo com a jurisprudência daquela Corte, é possível conceder o benefício de prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, ainda que elas tenham sido sentenciadas ao regime fechado.

Vale destacar, por apropriado, que a concessão de prisão domiciliar às mães de menores de até 12 anos incompletos é legalmente presumida, não estando condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, porém, em relação aos genitores, só tem direito à prisão domiciliar o pai que seja o único responsável pelos cuidados do filho menor de 12 anos ou com deficiência, além disso, não deve ter praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa, mesmo porque, a teor do art. 318 do CPP, a custódia cautelar em domicílio é excepcional e deve ser avaliada com base em vários fatores, como: o melhor interesse da criança, as singularidades da condenação, a gravidade dos crimes e a gradação do risco concreto à ordem pública.

É entendimento iterativo do Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor, situação que não foi demonstrada em relação ao ora paciente.

Não se verificam, portanto, motivos concretos e inequívocos que autorizem a concessão ao paciente do direito de recorrer em liberdade, ainda que mediante a substituição de sua prisão preventiva por restrições menos gravosas, quiçá a extensão da custódia domiciliar concedida à corré
Mayne
; e, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que
o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
CAUBI BISCHOFF FIDELIX
, mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024